Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713817-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MARCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0035041-50.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 229257653 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens via SISBAJUD na modalidade reiterada. Contudo observo que a consulta ao mencionado sistema foi realizada em data recente (ID 210099739) e não alcançou resultado expressivo frente ao débito. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos à suspensão até 29/01/2026, nos termos da decisão de ID 224023380 (cumprimento de sentença que fixou honorários sucumbenciais - acórdão ID 179743074 - Pág. 13). Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 70660139), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio do Sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Argumenta que a “teimosinha” é uma nova funcionalidade do sistema, que entrou em vigor em abril de 2021, visando conceder maior efetividade à execução. Informa que a última pesquisa ao sistema Sibsajud foi parcialmente frutífera, uma vez que foram bloqueados valores na conta do devedor. Discorre sobre o princípio da cooperação e sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que já foi realizada a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, conforme decisão de ID 196896261 e certidão de ID 205671233. Verifica-se que referida consulta foi realizada recentemente, em setembro de 2024. Além disso, já foi consultado o sistema Sniper, Renajud e Infojud em outubro de 2024 (ID 214381944, na origem). Com efeito, depreendem-se das diligências efetuadas recentemente nos autos, que não decorreu tempo suficiente que pudesse demonstrar que houve alteração da situação econômica do agravado/executado. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica do devedor. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizada recentemente. Desse modo, nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora